Tribunal: TJMT
Processo: 1003979-16.2020.8.11.0051
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003979-16.2020.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FLAVIO SILVA DOS SANTOS - CPF: 104.430.086-80 (APELANTE), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES - CPF: 808.122.106-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DÉBITO INEXISTENTE – SENTENÇA QUE RECONHECE A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE COBRANÇA DA DÍVIDA, MAS, JULGA IMPROCEDENTE O PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE DANO MORAL INDENIZÁVEL – POSICIONAMENTO MANTIDO – MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DA VERBA HONORÁRIA - IMPOSSIBILIDADE –
VALOR ATUALIZADO DA CAUSA –
AUSENTES QUAISQUER DAS HIPÓTESES ELENCADAS NO ART. 1.022 DO CPC – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Tratando-se de ação declaratória em que fora reconhecida a prescrição da pretensão de cobrança de dívida, questão indiscutivelmente sem natureza condenatória, a verba honorária deve incidir sobre o valor atualizado da causa, como corretamente definido pela sentença e mantido nesta instância recursal. 2. Se o acórdão analisa a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal inócua e/ou para simplesmente rediscutir a matéria no interesse da estratégia recursal.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por FLAVIO SILVA DOS SANTOS, contra o v. acórdão da 1ª Câmara Cível do eg. TJMT, que, à unanimidade, desproveu o Recurso de Apelação nº
1003979-16.2020.8.11.0051
, interposto pelo autor/embargante, à unanimidade, desproveu o recurso mantendo inalterada a sentença proferida
nos autos da ação “
Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
” (Proc. nº
1003979-16.2020.8.11.0051
), ajuizada pelo apelante/embargante contra CLARO S.A., julgou o pedido parcialmente procedente para reconhecer a prescrição da pretensão de cobrança da dívida questionada nos autos “
com a consequente proibição de cobrança tanto pela via judicial quanto pela via extrajudicial
”, contudo, deixou de reconhecer a existência de dano moral indenizável e das despesas cujos orçamentos estão em nome de terceiro.

O embargante alega que, conquanto o v. acórdão tenha majorado os honorários advocatícios em grau recursal, aplicou o percentual de 5% “
sendo estes, portanto, irrisórios em face do labor executado
”; sustenta, ainda, a existência de omissão porque a decisão recorrida deixou de apreciar o pedido “
de modificação da base de cálculo dos honorários
”, devendo incidir sobre o proveito econômico obtido; pede, sob esses fundamentos, o acolhimento dos declaratórios para que sejam sanados os vícios apontados.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 211722663, o embargado refuta os argumentos recursais e pugna pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Sobre a interposição de recurso de embargos de declaração, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

Acrescendo, ainda, que, no pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

E trago a lição de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2º vol, 11ª Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No caso, não há omissão, contradição e/ou obscuridade no julgamento, porquanto, o v. acórdão não padece de quaisquer dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC; na realidade, os aclaratórios foram interpostos com intuito único de rediscutir a matéria recursal, sendo evidente, apenas, o inconformismo do embargante com o quadro estabelecido pelo acórdão embargado, pois, talvez o recorrente não tenha se atentado para o fato de que, em atenção ao art. 85, § 11, do CPC, o v. acórdão majorou em 5% os honorários advocatícios
já fixados na sentença
, resultando, portanto,
no percentual total de 15% sobre o valor atualizado da causa
, e não em apenas 5% como alega em sua insurgência recursal.

Quanto à base de cálculo, o eg. STJ, ao interpretar as regras do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, entendeu que os honorários advocatícios devem ser estabelecidos segundo a “
seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º);
(II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo
: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido,
sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º)
; por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º)
”. (STJ - REsp 1.746.072/PR - Rel. p/ acórdão Min. RAUL ARAÚJO - DJe de 29/3/2019).

Tratando-se de ação declaratória em que fora reconhecida a prescrição da pretensão de cobrança de dívida, questão indiscutivelmente sem natureza condenatória, a verba honorária deve incidir sobre o valor atualizado da causa, como corretamente definido pela sentença e mantido nesta instância recursal.

N
ão há qualquer vício para ser suprido, nem a necessidade de considerações adicionais ou, de outro modo, de qualquer espécie de completo,
sendo meramente voluntariosa
e caprichosa a pretensão de que seja nominalmente citado e refutado cada ponto, artigo ou julgado mencionado pelo embargante,
servindo a alegação de contradição, obscuridade e omissão
como simples pretexto à interposição recursal no afã de buscar a reavaliação da matéria de mérito para fazer prevalecer suas pretensões, ou seja, forçar novo julgamento da questão, e não propriamente suprir vícios sobre ponto pertinente à resolução da controvérsia recursal.

Se o embargante não concorda com a interpretação ou conceitos jurídicos aplicados à espécie, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, devem fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Pelo exposto, ante a manifesta higidez do acórdão e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC,
rejeito
ambos os declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024